Tribunal: TJPA
Processo: 0808847-15.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808847-15.2024.8.14.0401

APELANTE: SILVIA JORDANA SANTOS DE CASTRO

APELADO: JUAREZ SEBASTIAO MATHIAS DE CASTRO JUNIOR, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. DISPUTA PATRIMONIAL ENTRE IRMÃOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, sob o fundamento de inexistência de violência doméstica e familiar baseada em gênero. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) o deferimento das medidas protetivas; (ii) alternativamente, a intimação da vítima para se manifestar sobre seu interesse na manutenção das medidas, bem como o estabelecimento de reavaliação periódica. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a aplicação da Lei nº 11.340/2006 em contexto de conflito patrimonial entre irmãos, sem demonstração de violência baseada em gênero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5º da Lei nº 11.340/2006 dispõe que a aplicação de medidas protetivas pressupõe a prática de ação ou omissão baseada no gênero, que cause dano à mulher no contexto de relação doméstica, familiar ou íntima de afeto.
4. No caso em análise, a controvérsia decorre de disputa patrimonial entre irmãos em razão de herança, não havendo nos autos elementos que evidenciem relação de subordinação, vulnerabilidade ou violência de gênero.
5. A incidência da Lei Maria da Penha não pode ser ampliada a qualquer conflito que envolva mulher no ambiente familiar, devendo haver demonstração inequívoca de que a conduta ofensiva está relacionada à condição de mulher da vítima.
6. Correta a r. decisão que indeferiu as medidas protetivas, por ausência de pressupostos legais para a aplicação da Lei nº 11.340/2006 nesse contexto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação improvida.

Tese de julgamento:

“1. A mera existência de conflito patrimonial entre irmãos, mesmo no âmbito familiar, não autoriza a aplicação da Lei nº 11.340/2006 quando ausente demonstração de violência baseada em gênero.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 5º

Jurisprudência relevante citada:

TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0812455-55.2023.8.14.0401

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

S. J. S. de C., inconformada com a r. sentença que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência requeridas e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, interpôs o presente recurso de apelação. (Num 21306460)

A defesa pugnou pela concessão das medidas protetivas em favor da ofendida, decorrente do risco que vem sofrendo. Alternativamente requereu a intimação da vítima para se manifestar sobre o interesse e continuidade das medidas protetivas e o estabelecimento de mecanismos de monitoramento do Poder Judiciário de forma periódica para sua reavaliação (Num. 21306465).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (Num. 21306477).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo (Num. 25851716).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610. do Código de Processo Penal.

VOTO

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

A defesa pugnou pela concessão das medidas protetivas em favor da ofendida, decorrente do risco que vem sofrendo. Alternativamente requereu a intimação da vítima para se manifestar sobre o interesse e continuidade das medidas protetivas e o estabelecimento de mecanismos de monitoramento do Poder Judiciário de forma periódica para sua reavaliação (Num. 21306465).

Pois bem.

Verifica-se dos autos que o magistrado indeferiu as medidas protetivas, por entender que o fato da vítima ser do sexo feminino não foi determinante para a prática da infração penal, existindo, nesse caso, conflitos patrimoniais, sendo a motivação das desavenças familiares constantes, agravado com o falecimento da mãe e a necessidade da partilha de bens.

E ainda que a situação narrada deve ser analisada por juiz competente e não em sede de medidas protetivas, visto que não restou demonstrado a ocorrência de crime praticado contra mulher numa perspectiva de gênero consubstanciada nas relação patriarcais, conforme preceituado pela Lei 11.340/2006.

O artigo 5° da Lei 11.340, estabelece que:

“Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.”

Em casos de conflitos familiares por herança entre irmãos, a Lei Maria da Penha pode ser aplicada se a violência doméstica e familiar contra a mulher for caracterizada, ou seja, se houver uma relação de poder e subordinação, com a violência sendo motivada pelo gênero e ocorrendo no âmbito familiar, o que não é o caso dos autos.

A mera disputa por bens não é suficiente para a aplicação da lei. É necessário que a violência seja direcionada à mulher em razão do seu gênero, gerando sofrimento físico, psicológico ou patrimonial, e ocorra no contexto de uma relação familiar.

Assim, correta a decisão do juízo
a quo,
visto que embora tenha ocorrido no âmbito familiar, não restou caracterizado que a suposta conduta ilícita tenha tido motivação de gênero e sim em razão de divergências entre irmãos por questões patrimoniais.

A incidência da Lei Maria da Penha não deve ser aplicada em qualquer situação que envolva conflitos com mulheres, mas quando pressuponha uma situação de subordinação, hierárquica ou de vulnerabilidade entre a vítima e agressor, o que não é o caso dos autos.

Portanto, disputa patrimonial não é motivo para aplicar a Lei Maria da Penha ao pretenso irmão agressor. Nesse sentido:

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação penal. Revogação de medidas protetivas de urgência. Ausência de elementos probatórios de violência doméstica ou de gênero. Questão eminentemente patrimonial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, revogando medidas protetivas anteriormente deferidas, sob o fundamento de inexistência de vínculo com violência de gênero, tratando-se de disputa patrimonial decorrente de separação conjugal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as medidas protetivas de urgência devem ser mantidas em razão da alegada vulnerabilidade da recorrente e da configuração de violência doméstica ou de gênero.

III. Razões de decidir

3. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) têm caráter cautelar, sendo aplicáveis para resguardar vítimas de violência doméstica ou de gênero, desde que presentes elementos probatórios mínimos que indiquem risco à integridade física, psicológica ou patrimonial em razão de tal violência.

4. No caso concreto, os autos indicam que o litígio entre as partes deriva de controvérsias patrimoniais relacionadas à partilha de bens, sem elementos que evidenciem a existência de violência de gênero ou vulnerabilidade da recorrente.

5. A manutenção de medidas protetivas requer a presença de risco concreto e de elementos probatórios que demonstrem o vínculo entre os fatos alegados e a proteção conferida pela Lei nº 11.340/2006, o que não restou demonstrado no caso.

6. Conflitos eminentemente patrimoniais devem ser resolvidos no juízo cível competente, não havendo suporte para a aplicação da Lei Maria da Penha.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A aplicação de medidas protetivas de urgência requer a demonstração de violência doméstica ou de gênero. 2. Questões patrimoniais decorrentes de dissolução conjugal devem ser resolvidas na esfera cível, não ensejando, por si só, a aplicação da Lei nº 11.340/2006.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/06, arts. 19, §§ 2º e 3º, e 22, § 1º.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0812455-55.2023.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/12/2024)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IMPRONÚNCIA - AUSÊNCIA DE PROVAS .DECISÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS QUE REVELAM APENAS SUPOSIÇÕES. NECESSIDADE DE INDÍCIOS FORTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO DECISUM. NECESSÁRIA A IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE . RECURSO PROVIDO. 1- A decisão de pronúncia, por ser mero juízo de admissibilidade da acusação, é baseada em prova irrefutável de materialidade e indícios de autoria ou participação, sendo dispensável a certeza inerente às sentenças meritórias. 2- Se o conjunto probatório não traz indícios suficientes de autoria e fundamenta-se em meras conjecturas ou suposições, a impronúncia é medida que se impõe. 3- Recurso conhecido e provido, em consonância com o parecer do Ministério Público.

(TJ-AM - RSE: 00235434220038040001 AM 0023543-42.2003.8.04 .0001, Relator.: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 02/04/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/04/2020)

Nesse sentido, não há como decretar medidas protetivas de urgência em favor da ofendida, tornando as demais alegações prejudicadas, por não se tratar de violência doméstica.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, nego provimento à apelação no sentido de manter a sentença que indeferiu a concessão das medidas protetivas.

É o voto.

Belém, 22/07/2025